Tribunal: TJES
Processo: 0005343-09.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005343-09.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LES IDEES FASHION MODAS LTDA e outros (2)

APELADO: ARLETE PASSAMANI REIS

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CHEQUES NOMINAIS SEM ENDOSSO OU CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LES IDEES MODAS LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação monitória ajuizada por ARLETE PASSAMANI REIS E OUTRO, julgou procedente o pedido inicial para constituir os cheques apresentados em título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa dos apelados para pleitearem a constituição dos cheques em título executivo judicial, dado que as cártulas são nominais a terceiros e sem endosso ou cessão formal; e (ii) a eventual comprovação, pela apelante, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória tem fundamento em sete cheques prescritos emitidos a pessoas jurídicas estranhas à lide. Nos termos da Lei nº 7.357/85, cheques nominais exigem endosso ou cessão para transferência de titularidade, o que não se verifica nos autos, dado que não há endosso regular ou cláusula que permita a circulação por simples tradição.

Apesar disso, a própria apelante reconhece a titularidade dos cheques aos apelados, afirmando que foram emitidos em caução de contrato de locação celebrado com eles, o que afasta a ilegitimidade ativa alegada.

A apelante não se desincumbe de seu ônus probatório, nos termos do art. 350 do CPC, para demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores. Alegações de quitação dos aluguéis e apresentação de recibos são insuficientes, pois há divergências entre as datas e valores dos recibos e os dos cheques, não sendo possível estabelecer conexão com o contrato mencionado.

A referência a outra ação judicial envolvendo os mesmos títulos (ação de cobrança nº 5000204-88.8.08.0014) não comprova a quitação, uma vez que o processo foi extinto sem resolução de mérito.

Diante da ausência de elementos suficientes para descaracterizar a obrigação representada pelos cheques e considerando o reconhecimento expresso da titularidade dos apelados, mantém-se a sentença que os constitui em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A emissão de cheques nominais sem endosso ou cessão formal não impede o reconhecimento da legitimidade ativa do portador quando o devedor reconhece expressamente a titularidade do crédito.

Compete ao devedor, nos termos do art. 350 do CPC, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor na ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85, arts. 17 e 19; CPC, arts. 85, § 11, e 350.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.357.073/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/5/2024.

STJ, REsp nº 493.861/MG, rel. p/ acórdão Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 4/9/2008.

TJES, Apelação Cível nº 0000158-55.2011.8.08.0007, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 31/3/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0002302-25.2018.8.08.0017, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 20/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005343-09.2018.8.08.0014

APELANTE
:
LES IDEES MODAS LTDA

APELADO
S
:
ARLETE PASSAMANI REIS E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
LES IDEES MODAS LTDA

em razão da sentença (fls. 184/186) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação monitória ajuizada por
ARLETE PASSAMANI REIS E OUTRO
, que julgou procedentes os pedidos, para constituir os cheques apresentados em título executivo judicial.

Em suas razões (fls. 209/225) sustenta a recorrente, em suma, que ditos títulos foram emitidos

como caução de contrato de aluguel firmado com os apelados, cujas prestações encontram-se quitadas.

Aduz que a dita relação contratual restou comprovada na ação de cobrança nº 5000204-88.8.08.0014, lastreada nas mesmas cártulas e promovida por Colatina Calçados EPP, pessoa jurídica a quem a recorrida endossara os mencionados títulos.

E mais: o fato de os cheques terem sido oferecidos como caução justifica a divergência entre as datas neles registradas e aquelas constantes dos recibos.

Prossegue afirmando que o pagamento se dava de acordo com a sua capacidade financeira, sendo por vezes parcelada, o que explica a incongruência entre os valores consignados nos recibos e nos títulos.

Alega, por fim, que por determinação dos locadores o aluguel era pago diretamente a terceira pessoa, chamada Aparecida, sem a devida restituição dos cheques caução, por estarem sob a posse daqueles.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Consoante o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia
nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova – mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
”. (AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

No caso, lastreiam a ação monitória sete cheques prescritos - emitidos entre junho e dezembro de 2013 - que, segundo à apelante, foram dados aos recorridos em garantia de suposto contrato de locação com eles firmado.

Em que pese a alegação de quitação dos respectivos aluguéis e da juntada de diversos recibos, há divergência entre as datas e os valores constantes destes e dos cheques, não sendo possível afirmar que decorrem do mesmo negócio jurídico.

Mesmo porque, as quantias consignadas nos recibos foram pagas por terceira pessoa, não pela recorrente, que sequer trouxe aos autos o suposto ajuste a que se refere.

Além disso, conquanto afirme que os mesmos títulos foram objeto da ação de cobrança nº 5000204-88.8.08.0014, infere-se que dito feito fora proposto por terceiro e extinto por sentença que julgou improcedentes os pedidos, não havendo falar, nesse caso, em quitação.

Nesse contexto, tendo sido a titularidade dos cheques reconhecida pela própria apelante, que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 350, do CPC), mister a mantença da sentença que constituiu, em título executivo, os cheques
acostados às fls. 09/12
.

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao apelo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante correspondente a 12% do valor da causa atualizado, que equivale ao proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto da douta relatoria.

É como voto.